Tribunal: STF
Processo: HC 206196
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO. CONCESSÃO DO REGIME ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.9.2021 pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Elivelton Freires de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que concedeu ordem de ofício, no Habeas Corpus n. 674.613/SP, para "aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2, ficando a pena final do paciente em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 218 dias-multa, em regime inicial semiaberto". 
                        O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com “90 (noventa) invólucros contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 42,8 g (quarenta e dois gramas e oito decigramas)” .
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reconhecer o redutor pelo tráfico privilegiado, fixando-o em 1/6 (um sexto), resultando na diminuição da pena aplicada, tornando-a definitiva em quatro anos e dois meses de reclusão, modificando, ainda, o regime de cumprimento para o semiaberto. Tem-se na ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa pleiteia a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a concessão da detração e justiça gratuita. Parcial razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrado enquanto trazia consigo, para fins de tráfico, 90 (noventa) porções de cocaína, com peso líquido de 42,8 g. Réu confesso. Provas dos autos sustentam de forma clara e robusta a condenação. Dosimetria comporta reparo. Basilar fixada no mínimo legal. Necessário aplicar o redutor em 1/6 (um sexto), considerando as peculiaridades concretas dos autos. Regime semiaberto mantido, adequado à hipótese em comento nos termos do artigo 33 do Código Penal. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Pedido de detração deve ser apreciado pelo juízo da execução. Réu faz jus a isenção das custas judiciais, já que patrocinado pelo convênio da Defensoria Pública. Hipossuficiência financeira presumida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido” (fls. 108-114, doc. 2). 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 674.613/SP, no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3) e a alteração do regime prisional para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu ordem de ofício para “aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2, ficando a pena final do paciente em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 218 dias-multa, em regime inicial semiaberto”. Extrai-se da decisão:
     “(...) A Corte de origem fixou o índice de 1/6 pela aplicação da minorante especial da Lei de Drogas sob a seguinte motivação: 
    "Nesse ponto, a defesa pretende o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. E o faz com razão. Considerando as peculiaridades dos autos, sendo o réu primário, sem maus antecedentes e não havendo indícios de que se dedique ao narcotráfico ou de que integre organização criminosa, até mesmo pela quantidade de entorpecentes apreendidos (90 porções de cocaína com 42,8 g), entendo ser o caso de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de 1/6 (um sexto). Como se sabe, cabe à prudência do Magistrado determinar o grau de diminuição a pena, de acordo com os parâmetros que entender razoáveis e proporcionais. Embora a Lei 11.343/06 não tenha delimitado expressamente os parâmetros para o cálculo da redução da pena nos moldes da norma em comento, que pode se dar entre 1/6 (um sexto) e 2/3(dois terços),têm-se admitido considerar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e, principalmente, o disposto no artigo 42 da legislação especial. [...] Na hipótese em comento, considerando a quantidade de entorpecente encontrada em poder do acusado e também levando em conta as circunstâncias concretas dos autos, entendo ser suficiente e adequada a redução no patamar de 1/6 (um sexto). Desse modo, as penas estabilizam-se em 04 (quatro)anos e 02 (dois) meses, de reclusão, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no piso." 
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017 ). 
    No caso, observa-se que o Tribunal de origem, ao certificar o atendimento pelo paciente dos requisitos legais para ser beneficiado com o redutor especial da Lei de Drogas, fixou a diminuição da sanção corporal no mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida. 
    Todavia, tratando-se da apreensão de 42,8g de cocaína e verificada a primariedade do agente, tudo a indicar a prática do tráfico em estágio inicial, tenho como suficiente a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, atento aos vetores do art. 42 da referida lei. Nesse sentido: (…)
      Passo, assim, a readequação da pena do paciente. A pena-base parte de 5 anos e 500 dias-multa, a qual mantenho na etapa intermediária, na falta de outras causas modificativas. Na última fase, reduzo-a na fração de 1/2, pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da citada norma, tornando-a definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão mais o pagamento de 218 dias-multa. 
    O regime prisional, por sua vez, não merece alteração. 
    Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo primário o réu, o modo semiaberto (o imediatamente mais grave) é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da valoração negativa das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP. A propósito: (…)
    Por fim, vale anotar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantia e natureza da droga apreendida (HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). 
    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2, ficando a pena final do paciente em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 218 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (fls. 117-121, doc. 2).
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao respectivo agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/2. RAZOABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao certificar o atendimento pelo paciente dos requisitos legais para ser beneficiado com o redutor especial da Lei de Drogas, fixou a diminuição da sanção corporal no mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida. Todavia, tratando-se da apreensão de 42,8g de cocaína e verificada a primariedade do agente, tudo a indicar a prática do tráfico em estágio inicial, tem-se como suficiente a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, atento aos vetores do art. 42 da referida lei. 3. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo primário o réu, o modo semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da valoração negativa das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP. 4. Agravo regimental não provido” (fls. 134-142, doc. 2).
    5. Contra essa decisão a Defensoria Pública de São Paulo impetra o presente habeas corpus. Insiste em que o paciente reúne os requisitos exigíveis para o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 2/3, com redimensionamento para o regime aberto de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa aguardar o julgamento desta impetração em liberdade, inserindo-o imediatamente no regime aberto. Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem para que: a) seja aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu máximo patamar; b) em decorrência do acolhimento da pretensão anterior, (b.1) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (b.2) seja fixado o regime inicial aberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 19.7.2021, antes mesmo da presente impetração (6.9.2021).
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    9. Busca-se na presente impetração a aplicação do patamar máximo de 2/3 do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento para o regime aberto de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    10. O paciente foi preso em flagrante em abordagem policial em via pública, com “90 (noventa) invólucros, do tipo “Eppendorf”, contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 42,8g (quarenta e dois gramas e oito decigramas)”. 
    O julgado impugnado do Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de ofício para aumentar o percentual de redução pelo tráfico privilegiado de 1/6 para 1/2, aplicando a pena definitiva em dois anos e seis meses de reclusão, confirmando o regime semiaberto fixado pelo tribunal de origem e negando a substituição da pena privativa de liberdade imposta. Para tanto, assentou-se “a valoração negativa das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP”, mencionando-se “a quantidade e natureza da droga apreendida” e anotando-se “que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)”.
    11. Não se há cogitar de ilegalidade, pois as circunstâncias do caso, em especial a quantidade e qualidade da droga, serviram de fundamento para demonstrar a convicção do órgão julgador sobre a impossibilidade de aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo.
    12. Na espécie, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as especificidades concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    13. No acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça se concluiu pelo acerto da manutenção do regime semiaberto e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como definido pelas instâncias originárias, pela reprovação das circunstâncias do caso, contextualizada pela apreensão de considerável quantidade de droga com alto poder nocivo (cocaína), justificando-se a imposição da pena nos termos fixados.
    14. O regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foram mantidos com fundamento na natureza do delito, mas pelas circunstâncias específicas do apresentadas na espécie, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora